Tribunal: TJSP
Processo: 1026772-18.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Inércia da autora em se manifestar sobre a carta precatória parcialmente cumprida, segundo a qual a pessoa física demandada foi citada por hora certa, não tendo sido encontrada a pessoa jurídica ré – Hipótese em que citação por edital já ocorrera, tendo sido nomeado curador especial que apresentara contestação – Inexistência de prejuízo processual

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Inércia da autora em se manifestar sobre a carta precatória parcialmente cumprida, segundo a qual a pessoa física demandada foi citada por hora certa, não tendo sido encontrada a pessoa jurídica ré – Hipótese em que citação por edital já ocorrera, tendo sido nomeado curador especial que apresentara contestação – Inexistência de prejuízo processual à corré não citada pessoalmente – Presença de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – Extinção do processo sem resolução do mérito afastada – Apelação provida para esse fim.
SOCIEDADE LIMITADA – Objeto social que sequer foi concretizado – Concordância das partes quanto à dissolução da sociedade, divergindo apenas quanto à responsabilidade patrimonial – Presença do interesse processual na declaração judicial da dissolução da sociedade – Constatação de que sócia demandada desviou recursos da conta corrente da sociedade dissolvenda – Responsabilidade da sócia ré pelas dívidas societárias a que deu causa – Divisão igualitária de eventuais custos administrativos decorrentes do encerramento da sociedade – Dissolução da sociedade procedente (CPC, art. 1.013, § 3o).

Dispositivo: dão provimento ao recurso e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgam parcialmente procedente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026772-18.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ALISON VERGO CAMPOS ABRÃO, são apelados PRISCILA FRANCO
(POR
CURADOR)
e
REAC
MODAS
INDUSTRIA
COMERCIAL
E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC,
julgaram parcialmente procedente o pedido. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026772-18.2015.8.26.0564 -Voto no 40.895
2
VOTO No
: 40.895 (EMP – DIG – V)
APEL . No
: 1026772-18.2015.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.
: ALISON VERGO CAMPOS ABRÃO
APDOS.
: PRISCILA FRANCO E OUTRO
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO Inércia da autora em se manifestar sobre a
carta precatória parcialmente cumprida, segundo a qual
a pessoa física demandada foi citada por hora certa, não
tendo sido encontrada a pessoa jurídica ré
Hipótese
em que citação por edital já ocorrera, tendo sido
nomeado curador especial que apresentara contestação
Inexistência de prejuízo processual à corré não citada
pessoalmente Presença de pressuposto de constituição
e desenvolvimento válido do processo
Extinção do
processo sem resolução do mérito afastada
Apelação
provida para esse fim.
SOCIEDADE LIMITADA
Objeto social que sequer
foi concretizado
Concordância das partes quanto à
dissolução da sociedade, divergindo apenas quanto à
responsabilidade patrimonial
Presença do interesse
processual na declaração judicial da dissolução da
sociedade
Constatação de que sócia demandada
desviou recursos da conta corrente da sociedade
dissolvenda Responsabilidade da sócia ré pelas dívidas
societárias a que deu causa
Divisão igualitária de
eventuais
custos
administrativos
decorrentes
do
encerramento da sociedade
Dissolução da sociedade
procedente (CPC, art. 1.013, § 3o).
Dispositivo: dão provimento ao recurso e, com fulcro no
art. 1.013, § 3o, do CPC, julgam parcialmente procedente
o pedido.

Recurso de apelação interposto por Alison Vergo
Campos Abrão dirigido à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Patrícia
Svartman Poyares Ribeiro, MM. Juiz de Direito da E. 6a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo que, com fulcro no art. 485, IV, do
CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Consignou a i. Magistrada singular que embora
intimada para se manifestar sobre a carta precatória parcialmente
cumprida, a autora quedou-se inerte, deixando de providenciar os meios
necessários para esgotamento das diligências destinadas à citação da
corré Reac Modas Indústria Comercial e Representações Ltda. (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026772-18.2015.8.26.0564 -Voto no 40.895
3
154-155).
Em razões recursais a apelante alega que não se
manifestou porque o contraditório já havia sido estabelecido, eis que
houve citação por edital e nomeação de curador especial, que apresentou
contestação nos autos. Sustenta que as cartas precatórias foram
expedidas para todos os endereços apenas “ad cautelam”. Assim, em 19 de
outubro de 2019 a corré Priscila foi citada por hora certa. Ao final, pede a
anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, que a ação seja julgada
procedente para declarar a dissolução da Reac Modas Indústria
Comercial e Representações Ltda., responsabilizando a corré Priscila por
todo o passivo apontado pela instituição financeira (fl. 157-161).
Preparo em fl. 162-163.
Contrarrazões em fl. 169-173 pelo não conhecimento
do recurso por falta de impugnação específica. Quanto ao mérito, aduz
que para se evitar a nulidade absoluta do processo era imprescindível
esgotar as diligências necessárias à citação pessoal dos apelados.
Os autos entraram nesta E. Corte em 4 de dezembro
de 2020, distribuindo-se o recurso a este Relator aos 15 do mesmo mês (fl.
180).
A apelante concordou com o julgamento virtual,
silenciando-se os apelados (fl. 184-186).
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi
disponibilizada em 22 de julho de 2020 e o protocolo se deu aos 12 de
agosto (fl. 156-157), penúltimo dia útil inserido na quinzena legal.
I PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Em que pese o argumento dos apelados, a r. sentença
foi atacada, tendo a autora sustentado que não se manifestou porque os
réus já haviam sido citados por edital, o que suprimiria a realização de
novo ato processual.
II
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
A autora ajuizou a presente ação de dissolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026772-18.2015.8.26.0564 -Voto no 40.895
4
sociedade informando, já na exordial, que em ação precedente de
prestação de contas as rés não haviam sido localizadas, encontrando-se
em lugar ignorado.
Assim, liminarmente foi determinada a citação por
edital e, ad cautelam ̧ o Juízo determinou a expedição de ofícios aos
órgãos públicos na tentativa de obtenção de endereços das rés.
Não obstante as informações prestadas pelos órgãos
públicos, as rés foram citadas por edital e, diante de sua inércia, lhes foi
nomeado curador especial, que apontou para a nulidade da citação, já que
não haviam se esgotado as diligências para citação pessoal das
demandadas.
Acolhida a preliminar, foi expedida carta precatória
para a Capital paulista, aonde Priscila foi citada por hora certa, não se
encontrando a pessoa jurídica ré.
Intimada para se manifestar sobre o cumprimento
parcial do mandado, a demandante quedou-se inerte, o que ensejou o
decreto de extinção sem resolução do mérito.
Alega a autora que nada disse porque a ré já fora
citada por edital, suprindo o vício.
De fato, embora a corré Reac não tenha sido
encontrada e a autora não tenha se manifestado sobre a tentativa
frustrada de citação, fato é que já havia sido citada por edital.
A expedição de carta precatória para localização das
rés foi feita ad cautelam, não tendo sido anulado o processo e tampouco a
citação por edital.
Ora, só há nulidade se houver prejuízo.
E, no caso concreto, não se verifica o prejuízo
processual, estando presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido do processo.
III DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
Afastada a extinção sem resolução do mérito, insta
consignar que o processo encontra-se maduro para julgamento, passando-
se à análise do mérito (CPC, art. 1.013, § 3o).
Ao contrário do que defendido na contestação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026772-18.2015.8.26.0564 -Voto no 40.895
5
autora possui interesse processual, pois as sócias divergiram quanto à
assunção da responsabilidade patrimonial (fl. 21-22) e, por isso, o distrato
não se concretizou, necessitando a demandante da intervenção do Poder
Judiciário.
Alegou a autora, na exordial, que a loja virtual que
operaria junto com a corré Priscila sequer foi concretizada, não tendo a
Reac cumprido seu objeto social.
Não obstante, a corré realizou diversos pagamentos
em favor de terceiros e transferências eletrônicas para conta corrente de
sua titularidade, sem qualquer justificativa. As operações financeiras
estão documentadas em fl. 34-40.
Os documentos de fl. 21-22 demonstram concordância
das sócias quanto ao encerramento formal da sociedade empresária,
divergindo apenas quanto à divisão de responsabilidade patrimonial.
Nesse ponto importante destacar que se não houve
desenvolvimento da atividade empresarial, inexistia justificativa para
gastos com fornecedores, por exemplo. Tampouco se vislumbra
justificativa para a transferência da quantia de R$ 11.000,00 para conta
bancária de titularidade da corré Priscila (fl. 35), dentre outros depósitos
bancários em seu benefício!
Por outro lado, se a loja era virtual sequer foi
operacionalizada, presume-se que também não havia estoque.
Assim, é dispensável a apuração de haveres.
Na verdade, o que a autora pretende é a restituição do
investimento realizado e a declaração de responsabilidade da corré
Priscila pela dívida contraída perante o Banco Itaú.
E nisto lhe assiste razão, pois o capital social foi
desviado pela suplicada.
No mais, deverá a corré Priscila suportar sozinha as
dívidas a que deu causa (fl. 34-40).
Eventuais
despesas
administrativas
para
encerramento formal da sociedade deverão ser dividias igualmente entre
as sócias, que possuem igual participação no capital social.
IV DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026772-18.2015.8.26.0564 -Voto no 40.895
6
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso
para afastar o decreto de extinção sem resolução do mérito e, com fulcro
no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido de
dissolução da sociedade, condenando a corré Priscila a restituir à autora a
quantia de R$ 1.000,00, bem como declarando que a corré Priscila é
patrimonialmente responsável pelas dívidas a que deu causa, conforme
documentos de fl. 34-40.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR